Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO 314 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PANDEMIA SARS-COV-2. ISOLAMENTO SOCIAL. AUDIÊNCIA VIDEOCONFERÊNCIA. CONDIÇÕES TÉCNICAS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE REALIZAÇÃO. ADIAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça ressalva a possibilidade de adiamento de atos processuais que não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos. Inteligência dos artigos 3o, §2o e 6o, §3o da Resolução 314 do CNJ.
2. A previsão legal de designação de audiência de conciliação (Art. 334 do Código de Processo Civil) exige temperamentos em face da situação excepcional vivenciada pelo mundo em decorrência da pandemia do “coronavírus” que impõe o isolamento social como forma de evitar o seu contágio e sobretudo no caso em que a parte não possui condições técnicas para participar da referida audiência por videoconferência.
3. Levando em consideração esses difíceis tempos de pandemia por todos vividos e a realidade brasileira de que nem todos tem acesso aos meios de computação, rede mundial de computadores (internet) ou conhecimento tecnológico que os habilitem a participar de audiência por videoconferência de sua residência, impõe-se reconhecer que o adiamento da audiência de conciliação não importará prejuízo às partes que poderão, a qualquer tempo, peticionar nos autos informando a realização de acordo ou comprometimento do trâmite processual, que poderá seguir seu curso normalmente.
4. Agravo de Instrumento provido.